Tribunal: TJDFT
Processo: 0037189-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Câmara de Uniformização Número do processo: 0037189-84.2016.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA SUSCITADO: 3a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do detido cotejo destes autos, no bojo dos quais fluíra incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, afere-se que o recurso especial[1] interposto em face do acórdão que resolvera o incidente[2], fixando tese na forma do artigo 985 do estatuto processual, restara desprovido[3], havendo aludida resolução transitado em julgado em 12/02/2025[4]. Destarte, considerando que a resolução originalmente promovida restara mantida incólume, cumpra a Secretaria o determinado no voto condutor do aludido acórdão, participando o decidido a todos os órgãos judiciais vinculados a esse tribunal e à Coordenadoria de Doutrina e Jurisprudência – CODJU para fins de observância da tese firmada[5], arquivando-se os autos na sequência. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14365960, pp. 75/124 (fls. 913/962). [2] - ID Num. 14365960, p. 12 (fl. 850). [3] - ID Num. 68720713, p. 146 (fl. 1.402). [4] - ID Num. 68720713, p. 185 (fl. 1.441). [5] - ID Num. 14365960, p. 12 (fl. 850).